Tribunal: TJDFT
Processo: 0735638-38.2024.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E DESACATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. INEXISTÊNCIA DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame:
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 1 (um) ano, 8 (oito) meses e 28 (vinte e oito) dias de detenção, em regime semiaberto, além de 17 (dezessete) dias-multa e 10 (dez) meses e 23 (vinte e três) dias de suspensão da habilitação para dirigir, pela prática dos crimes previstos no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro (embriaguez ao volante) e no art. 331 do Código Penal (desacato). A Defesa pleiteia a absolvição pelo crime de desacato, alegando ausência de dolo em razão do estado de embriaguez, e o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea quanto ao crime de embriaguez ao volante, com a consequente compensação com a agravante da reincidência.
II. Questão em Discussão:
2. As questões em discussão consistem em: (i) definir se a conduta do réu configura o crime de desacato, mesmo diante da alegação de embriaguez; (ii) verificar se há elementos suficientes para o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea quanto ao crime de embriaguez ao volante.
III. Razões de decidir:
3. A autoria e a materialidade dos crimes de embriaguez ao volante e desacato estão comprovadas por meio de auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência e depoimentos dos policiais militares que efetuaram a abordagem, os quais relataram, em juízo, que o réu conduzia veículo em zigue-zague, apresentava visíveis sinais de embriaguez e proferiu ofensas verbais contra os agentes no exercício da função.
4. A embriaguez voluntária ou decorrente do uso de substâncias psicoativas não exclui o dolo no crime de desacato, conforme art. 28, II, do Código Penal, adotando-se a teoria da actio libera in causa.
5. O delito de desacato resta configurado diante da atribuição de falsidade às declarações dos agentes e uso de expressões injuriosas, proferidas diretamente aos policiais no exercício da função pública, independentemente do estado de embriaguez do agente.
6. Quanto à alegada confissão, o réu declarou apenas lembrar-se de ter ingerido bebidas alcoólicas antes dos fatos, mas afirmou não se recordar de ter dirigido o veículo, o que afasta a incidência da atenuante da confissão espontânea, pois não houve reconhecimento do núcleo do tipo penal previsto no art. 306 do CTB.
7. A dosimetria da pena foi corretamente aplicada, com observância das diretrizes do art. 68 do Código Penal e do concurso material (art. 69, CP), não sendo cabível a compensação entre atenuante não reconhecida e a agravante da reincidência.
IV. Dispositivo
8. Recurso não provido.